Tribunal: STF
Processo: RE 1129565
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Companhia Estadual de Saneamento Básico. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Atuação em regime concorrencial. Distribuição de lucros. Execução pelo regime de precatórios. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inviabilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. 



    2. In casu, o acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros de acionistas e de servidores. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Não se aplica o art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.